Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002454-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) EMBARGANTE: CAIK OLIVEIRA LOPES, EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, JOAO PAULO DALE COSTA E SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 46301959, permanecendo os advogados na Defesa do réu EDUARDO HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE, não comprovada a notificação da renúncia, nos termos do artigo 5o, § 3o da Lei no 8.906/1994, bem como artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Intimem-se os causídicos, os quais devem ser alertados para o disposto no artigo 265 do Código de Processo Penal. BRASÍLIA-DF, 3 de maio de 2023 19:25:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora